Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-94.2010.8.11.0108
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000339-94.2010.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (AGRAVADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (AGRAVADO), IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA - CPF: 871.044.661-34 (AGRAVADO), IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA - CPF: 871.044.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFRONTA AO ARTIGO 40, § 2º E 4º DO CTN - NÃO CARACTERIZADA - DEMORA DA EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS – CON
FIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE -

RECURSO

DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), interrompendo-se com o despacho que ordena a citação. Não ocorrendo a citação após cinco anos do despacho citatório, houve a prescrição intercorrente dos créditos tributários.

2. A orientação da Súmula 106, do STJ somente justifica o afastamento da declaração de prescrição quando demonstrado que a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça e foi fator determinante para o decurso do prazo prescricional.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA-ME, contra decisão unipessoal lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível que atacava sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Execução de Fiscal nº 339-94.2010.811.0108, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Afirma o Agravante que não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o prazo de mínimo de 6 (seis) anos – 1 ano de suspensão e 5 anos de interregno prescricional

Realça que o prazo prescricional somente se inicia após a suspensão do feito por um ano, a luz do disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Acentua a inexistência de tentativa infrutífera de citação do executado, não sendo possível o início automático da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição.

Ausente as contrarrazões, eis que não houve a triangulação processual.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta Relatora que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos exequendo, extinguindo o feito.

No caso dos autos, a Ação foi protocolada em 19/03/2010, objetivando a cobrança, do débito de ICMS, constituído em 11/06/2008, portanto, verifica-se que na data do ajuizamento os créditos tributários não se encontravam prescritos.

Determinada a citação do devedor em 11 de junho de 2010, o Estado de Mato Grosso foi intimado para recolher o valor das diligências em 29 de junho de 2010.

Em junho de 2013, o Estado de Mato Grosso foi intimado novamente para que recolhesse o valor da diligência do Oficial de Justiça (Id 4235726).

O Exequente permaneceu inerte.

Dessa forma, pelo que se observa dos autos a culpa pela demora na prática dos atos processuais não se deve ao Poder Judiciário, mas sim, ao exequente, em razão de sua morosidade, e da falta de atenção necessária ao acompanhamento dos autos.

O inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, estabelecia como causa interruptiva da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, que é de cinco anos, a citação pessoal feita ao devedor.

Somente após a vigência da LC nº 118/2005 o despacho que ordena a citação passou a ter o efeito interruptivo da prescrição.

Logo, a efetiva citação do devedor deveria ter ocorrido até 11 de junho de 2015, porém esta não se realizou, sobrevindo sentença em 07 de julho de 2015, declarando prescritos os créditos tributários, por conseguinte a extinção do feito. (Id 4235728)

Destarte, da análise do caderno processual, verifico que, de 19 de março de 2010 a

07 de julho de 2015, o Estado de Mato Grosso permaneceu em silêncio por mais de 5 (cinco) anos, embora tenha sido intimado duas vezes para recolher o valor das diligências do Oficial de Justiça.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição quinquenal.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“
Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial,

in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do Exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Acrescento que a regra prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplica ao presente caso, uma vez que não se esgotaram os meios de localização do devedor, eis que sequer foi tentada a citação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020